Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722294-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEOLAR HOLDING S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedidos de pesquisa reiterada no SISBAJUD, ao INFOJUD, de penhora no rosto dos autos no 0708139-27.2020.8.07.0001 e, por fim, de intimação da executada para indicar bens à penhora. Argumenta que a execução tramita há mais de sete (7) anos, na busca do pagamento de quantia que ultrapassa duzentos milhões de reais. No entanto, não logrou obter êxito no pagamento da dívida, embora o tenha tentado de todos os meios, inclusive mediante pedido de sobrestamento do processo para que as partes fizessem tratativas extrajudiciais. Quanto aos pedidos indeferidos pelo decisum recorrido, afirma que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, eis que, segundo alega, foram utilizados fundamentos que reiteradamente têm sido adotados pelo juízo processante em outros feitos, sem particularização quanto aos fatos jurídicos postos a exame jurisdicional. Afirma que a execução se processa no interesse do credor e que as medidas requeridas permitem a localização de bens penhoráveis. Argumenta que a última pesquisa no SISBAJUD foi realizada em outubro de 2017 e que sua reiteração, na modalidade “teimosinha” tem por finalidade a eliminação de sucessivas emissões de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, constituindo, ademais, medida que aumenta e efetividade da prestação jurisdicional. Aduz que já esgotou todas as diligências que lhe eram possíveis para encontrar bens penhoráveis em nome da parte executada, como demonstra o documento de ID no 13736030 dos autos de referência, de forma que se viabiliza a pesquisa ao INFOJUD. Sustenta, ademais, ser dispensável o esgotamento das medidas disponíveis ao credor para a realização das pesquisas solicitadas. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, argumenta existir forte probabilidade de reforma da sentença extintiva do feito executivo, eis que a incompetência declarada sem provocação da parte executada é relativa. Sustenta que a constrição requerida é forma idônea de resguardar eventual crédito solvido na citada demanda. Afirma, por fim, constituir dever da parte executada de indicar bens à penhora, de forma que se impunha o deferimento do pedido formulado com esse fim. Requer a concessão de tutela de urgência, determinando-se as medidas requeridas ao juízo singular. Pugna, ao final, que o agravo de instrumento seja provido para declarar a nulidade da decisão agravada, deferir a realização das pesquisas ao SISBAJUD e INFOJU, bem assim determinar a penhora no rosto dos autos e a intimação da parte agravada para indicar bens passíveis de penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, o agravante justificou o pedido em decorrência do longo lapso de trâmite do feito, sem que tenha logrado satisfazer o crédito exequendo. Afirma, também, a existência de risco de dilapidação do patrimônio pela parte recorrida enquanto tramita o presente recurso. Tais argumentos não se compatibilizam com as circunstâncias observadas no caso concreto, em que, a despeito de longo trâmite processual, não encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida, as partes celebraram negócio jurídico elastecendo sobremaneira o trâmite do processo. Decerto, se a parte recorrida pretendia dilapidar seu patrimônio de forma a furtá-lo da execução, o prazo concedido voluntariamente pela agravante já foi mais do que suficiente para tanto. Também não se verifica a urgência na apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos, eis que a consulta ao processo no 0708139-27.2020.8.07.0001 evidencia que o apelo sequer foi relatado, tendo os autos, conforme despacho de ID no 17253062, retornado ao juízo de origem para que “promova a certificação quanto à apresentação, ou não, de contrarrazões pelos Réus/Apelados (SOMAR-SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA. E MAGAZINE MAXXIM LTDA.), ao recurso de apelação interposto pelo Autor/Apelante (LEOLAR HOLDING S/A) no id. 16712019, p. 1/10”. Assim, não se vislumbra risco de dano irreparável que imponha imediata atuação jurisdicional. Portanto, ainda que se vislumbre probabilidade de parcial êxito das pretensões deduzidas no recurso, ausente o outro requisito legal, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator